Tribunal: TJES
Processo: 5006506-05.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Estelionato; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006506-05.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 1ª Vara Criminal de Cariacica

SUSCITADO: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006506-05.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA SUBSIDIÁRIA DISPOSTA NO ARTIGO 78, II, “C,” DO CPP.

Tratando-se de conflito de competência entre Juízos de mesma categoria e não sendo possível firmar a competência conforme as regras do artigo 78, II, a e b – estabelece-se a competência conforme a regra subsidiária da alínea c, ou seja, pela prevenção do primeiro Juízo que conheceu da causa. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito suscitado e declarar a competência da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006506-05.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo
J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
em face do
J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica
, nos autos da ação penal n. 0000987-91.2023.8.08.0012, em que se apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, 307 e 311, todos do Código Penal, pelos acusados Carlos Magno de Souza Coelho e Michele de Oliveira Moreira.

Segundo sustenta o suscitante, a
competência territorial
é relativa e houve a prorrogação de competência do juízo suscitado, que recebeu a denúncia.

Os crimes de estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo foram praticados, supostamente, no município de Vila Velha e o de falsa identidade em Cariacica.

Nos termos do artigo 78, inciso II, alínea "a", do CPP, na determinação da competência por conexão ou continência, preponderará a do
lugar da infração
, à qual for cominada a
pena mais grave.

No caso dos autos, deveria prevalecer o foro do local de consumação do delito de a
dulteração de veículo automotor
, que comporta a pena mais grave.

Contudo, há
dúvida relevante sobre o local da prática desse crime
. Em casos como tais, aplica-se a regra contida na alínea “b” do inciso II do artigo 78 do CPP, que determina a prevenção do local em que tiver ocorrido o
maior número de infrações
.

Como já assinalado, o crime de estelionato foi praticado, supostamente, no município de Vila Velha, enquanto que o delito de falsa identidade no município de Cariacica,
persistindo, portanto, a competência de ambas jurisdições
.

Nesse caso, aplica-se a
regra subsidiária
prevista na alínea “c” do inciso II do artigo 78 do CPP, que dispõe que a competência é firmada pela
prevenção
.

Nos termos do artigo 83 do CPP:

Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

Considerando que a 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, suscitada neste Conflito,
praticou ato de conteúdo decisório
, qual seja, o recebimento da denúncia e manutenção da custódia cautelar,
fixou-se, ali, a sua competência para ao processamento da ação penal n. 0000987-91.2023.8.08.0012
.

Nesse
exato
sentido:

Na hipótese, tratando-se de conflito de competência entre Juízos de mesma categoria e não sendo possível firmar a competência conforme as regras do art. 78, II, a e b - pois incertas as circunstâncias de lugar dos crimes -, cabe, aqui, estabelecer a competência conforme a regra subsidiária da alínea c, ou seja, pela prevenção do primeiro Juízo que conheceu da causa. (CC n. 116.931/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/11/2011, DJe de 6/12/2011.)

Ante o exposto, em conformidade com e entendimento da Procuradoria de Justiça,
julgo procedente o conflito
suscitado e declaro a competência da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES para o processamento da ação penal n. 000987-91.2023.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para declarar a competência da 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES